Tribunal: TJSP
Processo: 2063263-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS-ST – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Antecipação da tutela indeferida diante da necessidade do exercício do contraditório - Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica - Decisão judicial que não evidencia ilegalidade, abuso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS-ST – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Antecipação da tutela indeferida diante da necessidade do exercício do contraditório - Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica - Decisão judicial que não evidencia ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ensejar a substituição da discricionariedade judicial autorizada - Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível - Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida postulada pela agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -Pretensão antecipatória de suspensão do crédito sem depósito - Inadmissibilidade - Entendimento da Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal - Elementos dos autos, em juízo perfunctório, que não infirmam o ato administrativo – Matéria que enseja análise minuciosa, devendo ser discutida com observância do contraditório e da ampla defesa – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Precedentes desta Corte – Decisão mantida - Recurso não provido.